Tribunal: STF
Processo: HC 187702
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Michael de Almeida Miguel, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 589.507/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e da contravenção penal de uso de distintivo de função pública que não exerce, tipificada no art. 46 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (evento 4, fl. 87). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a custódia preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de liberdade provisória (evento 4, fl. 116).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, ao que parece, a prisão preventiva foi decretada e mantida tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, consubstanciada notadamente na apreensão de grande quantidade de drogas em poder dos réus, circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e a manutenção da custódia preventiva. 
    Além disso, tem-se que a questão referente à alegada ilegalidade na dosimetria nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus originário, o que impede o exame do tema diretamente por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 
    De toda forma, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta demora no julgamento da apelação criminal. Defende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão na fixação de regime mais brando. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Isso, porque, ao que parece, a prisão preventiva foi decretada e mantida tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, consubstanciada notadamente na apreensão de grande quantidade de drogas em poder dos réus, circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e a manutenção da custódia preventiva’. Além disso, ‘a questão referente à alegada ilegalidade na dosimetria nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do habeas corpus originário, o que impede o exame do tema diretamente por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi exarada em 28.5.2019.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    Anoto, por fim, que, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora